Tribunal: TJBA
Processo: 8056882-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056882-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELA RAFAELA BRASIL MAIA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA SIMOES DA SILVEIRA PELTIER CAJUEIRO, HELENA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA GABRIELA SIMOES DO AMPARO MARQUES

AGRAVADO: SUELY MUNIZ SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LIVIA MUNIZ DE ARAUJO RAMALHO, JULIA ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RELATIVIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. PENHORA PARCIAL DESTINADA A GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO DE PACIENTE. FINALIDADE PROTETIVA E DIREITO À SAÚDE. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 49.900,00, determinada para garantir tutela de urgência deferida em ação indenizatória ajuizada por paciente de clínica odontológica, em razão de complicações decorrentes de tratamento malsucedido.
As agravantes requereram a liberação dos valores e o deferimento da gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência financeira e natureza alimentar das verbas constritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões submetidas à apreciação consistem em:
(i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça às agravantes;

3.

(ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da penhora judicial de valores bloqueados via SISBAJUD, diante da alegação de impenhorabilidade;

4.

(iii) examinar a compatibilidade da medida constritiva com a finalidade da tutela de urgência voltada à proteção da saúde da parte autora na ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A documentação apresentada (extratos bancários, certidões de débito, declaração de imposto de renda e laudo médico de gravidez da sócia administradora) indica dificuldades momentâneas de liquidez, mas não comprova incapacidade econômica estrutural nem hipossuficiência absoluta. À luz do art. 99, §5º, do CPC, admite-se o deferimento parcial da gratuidade, restrita à fase recursal.

4.

A mera existência de bloqueio judicial de valores, ainda que atinja contas pessoais ou empresariais, não configura, por si só, prova de hipossuficiência econômica, sendo medida de natureza cautelar e reversível.

5.

A impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC exige demonstração inequívoca da natureza alimentar ou essencial dos valores bloqueados. As agravantes não comprovaram que as quantias constritas se destinavam à subsistência pessoal ou à manutenção das atividades empresariais, razão pela qual não há que se falar em impenhorabilidade.

6.

A penhora parcial, limitada a R$ 49.900,00, foi corretamente determinada para garantir a efetividade da tutela provisória, observando os princípios da adequação e da proporcionalidade, sem evidência de excesso ou de comprometimento das atividades das agravantes.

7.

O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional (Tema 578/STJ). Compete ao executado demonstrar a existência de meios menos gravosos, ônus não satisfeito no caso concreto.

8.

A penhora em dinheiro, como meio prioritário de satisfação da obrigação (art. 835, I, do CPC), mostrou-se adequada diante da finalidade social da tutela, que visa assegurar recursos necessários ao tratamento médico corretivo da paciente, em respeito ao direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196).

9.

Considerando que a medida cautelar tem natureza protetiva e objetiva preservar a integridade física e a dignidade da paciente, e inexistindo demonstração de prejuízo desproporcional às agravantes, deve ser mantida a decisão que converteu o bloqueio em penhora e determinou a transferência dos valores para conta judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que validou a penhora parcial dos valores bloqueados via SISBAJUD, em observância à finalidade protetiva da tutela jurisdicional e ao direito à saúde da parte autora na demanda originária.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial, conforme art. 99, §5º, do CPC, quando demonstradas dificuldades momentâneas sem comprovação de hipossuficiência estrutural.

2.

A impenhorabilidade de valores (art. 833, IV e X, do CPC) depende de prova da natureza alimentar ou essencial das verbas bloqueadas, não operando automaticamente.

3.

O princípio da menor onerosidade deve ser harmonizado com o da efetividade da tutela jurisdicional, incumbindo ao executado demonstrar meios alternativos de satisfação da obrigação.

4.

A penhora parcial de valores é legítima quando necessária para assegurar o cumprimento de tutela de urgência voltada à preservação do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8º, 99, §5º, 805, 833, IV e X, 835, I, e 847; CF, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI nº 8038636-49.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 13/04/2022;
TJ-BA, AI nº 8006167-13.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 13/04/2022;
TJ-BA, AI nº 8039123-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 30/04/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8056882-54.2025.805.0000
, da Comarca de Itabuna, em que são partes, como
AGRAVANTE,
MARCELA RAFAELA BRASIL MAIA, M MAIA ODONTOLOGIA E SAÚDE LTDA, M MAIA ORAL CLINIC LTDA
,
e, como
AGRAVADA,
SUELY MUNIZ SANTOS DA SILVA
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.